Tribunal: CARF
Processo: 14041.001073/2007-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.001073/2007-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.846 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2022
Recorrente
A ANDRE G POUSO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2002 a 31/08/2006
DECADÊNCIA.
É de cinco anos, contados da ocorrência do fato gerador, o prazo para
homologação do pagamento, após o quê considera-se definitivamente extindo o
crédito tributário.
LANÇAMENTO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO PAGO ANTES DO INÍCIO DA
AÇÃO FISCAL.
Não subsiste o lançamento de crédito tributário extinto por pagamento antes do
início da ação fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso para reconhecer a decadência dos períodos até 09/2002, inclusive, e
excluir do lançamento o período de 10/2002.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Fernanda Melo Leal, João Maurício Vital, Maurício Dalri Timm do Valle, Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.001073/2007-21
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.846 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001073/2007-21

Trata-se de lançamento de contribuição previdenciária, decorrente do confronto
entre os valores declarados em Gfip e os valores efetivamente recolhidos, relativo ao período de
02/1999 a 08/2006.
O lançamento foi impugnado (e-fls. 95 a 99) e a impugnação foi considerada
parcialmente procedente (e-fls. 151 a 155).
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 178 a 181) em que se alegou:
1) a decadência, e
2) que deve ser considerado o recolhimento a terceiros referente à GPS de
10/2002.
É o relatório suficiente.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
O recorrente teve ciência do lançamento em 19/10/2007 (e-fl. 92) e há indicação
de antecipação dos recolhimentos (e-fls. 36 a 41). Portanto, segundo a regra decadencial do § 4o
do art. 150 do Código Tributário Nacional – CTN, estão decaídos os períodos até 09/2002,
inclusive.
O lançamento relativo ao mês 10/2002 corresponde exatamente ao valor das
contribuições a terceiros, ou seja, R$ 1.078,71 (e-fls. 13 e 24). O recorrente alegou haver pagado
a contribuição devida a terceiros no período. Juntou cópia da Guia de Previdência Social – GPS
(e-fl. 105), paga em 01/11/2002, com os seguintes valores:
Valor do INSS:

R$ 6.611,20
Valor de outras entidades:
R$ 1.078,71
Valor total:

R$ 6.689,91
O mesmo pagamento constou do Relatório de Documentos Apresentados – RDA
(e-fl. 39) e foi confirmado no sistema de arrecadação (e-fl. 139).
A decisão recorrida registrou (e-fl. 155) que o valor não foi aproveitado porque,
nos sistemas internos do Fisco, não constou a discriminação do valor de terceiros, sendo que o
pagamento foi registrado somente pelo seu valor total.
Porém, quando da diligência determinada pela instância a quo, a própria
Autoridade Lançadora reconheceu que, embora corretamente preenchida pelo contribuinte, a
GPS estava incorretamente registrada no sistema de arrecadação (e-fls 12 e 13):
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.846 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001073/2007-21

As GPS das competências 08/99, 09/99, 11/99, 12/99, 04/2001, 01/2002, 10/2002 e
06/2004 estão incorretas nos sistemas da Previdência Social, embora estejam corretas
nas Guias preenchidas pelo contribuinte. A rubrica de terceiros consta indevidamente na
rubrica de multas e juros nos sistemas, exceto a competência 10/2002, em que consta o
valor total na rubrica de INSS, conforme telas em anexo. O setor de fiscalização não
tem competência para fazer a correção dessas Guias. Portanto, tal procedimento deve
ser solicitado junto ao CAC — Centro de Atendimento ao Contribuinte, no Setor de
Autarquias Sul Quadra 03 Bloco O, por meio de oficio da empresa juntamente com
cópia das Guias. As referidas alterações poderiam ter sido feitas à época da fiscalização,
porém o contribuinte não se apresentou solícito aos esclarecimentos necessários e não
conferiu o cálculo prévio apresentado por esta fiscalização à época da ação fiscal.
Assim, considerando que nitidamente a contribuição a terceiros foi paga antes do
início da ação fiscal, a despeito do erro nos sistemas oficiais, não há razão para manter o
lançamento em relação ao período de 10/2002.
Registre-se que, excluídos os períodos atingidos pela decadência, o recorrente
somente se insurgiu contra o lançamento do período de 10/2002, restando incontroversos todos
os demais.
Conclusão
Voto por dar provimento ao recurso para reconhecer a decadência dos períodos
até 09/2002, inclusive, e excluir do lançamento o período de 10/2002.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 186
DF CARF MF
Original